Tribunal: STF
Processo: ARE 1580196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM FACE DE MENOR. INÍCIO DOS ATOS LIBIDINOSOS QUANDO A OFENDIDA TINHA DEZ ANOS DE IDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REUNIDOS FARTOS ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS SEXUAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215 - A, CP). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONDUTA CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DO TIPO PENAL MAIS GRAVE (ART. 217-A, CP). TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO N. 1.121, STJ. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIDO. SANÇÃO PROPORCINAL ARBITRADA. PENA-BASE ELEVADA EM 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES PELO RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME). MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). CRIMES QUE OCORRERAM EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, MAIS DE VINTE VEZES E RECOMENDAM A APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO (2/3). OBSERVÂNCIA DA TESE N. 1.202 DA CORTE CIDADÃ PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. No caso em apreço, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem os cadernos processuais em tela, depreende-se que tanto a autoria, quanto a materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante restaram comprovadas.



    2. Nos delitos de natureza sexual, cometidos geralmente às escondidas, a palavra da vítima assume preponderante importância, servindo para a condenação, desde que coerente e harmônica com o conjunto dos autos –, a exemplo da situação em tela em que a ofendida afirmou, tanto em sede policial, quanto em juízo, que o acusado/apelante se aproveitava da relação de proximidade que tinha com sua família para, desde os seus dez anos de idade, lhe dar abraços lascivos e chegar a tocar seu corpo sem consentimento, o que teria lhe causado diversos traumas.



    3. A pretensão defensiva de desclassificação do delito para importunação sexual se revela completamente esvaziada em razão do quanto consolidado pela tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.121 do Superior Tribunal de Justiça que não admite a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo do art. 215-A, CP quando presente o dolo específico de satisfazer a lascívia e a vítima for menor de quatorze anos –, como na situação presente.



    4. A pena-base do agente foi proporcionalmente elevada a 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstância do delito e motivos do crime).



    5. No que tange à fração de aumento utilizada pelo juízo a quo para elevação da pena pela continuidade delitiva, aquela deve ser empregada em seu patamar máximo (2/3), como propugna a Tese n. 1.202, STJ, eis que os atos libidinosos a que foi submetida a vítima aconteceram por “mais de vinte vezes”, segundo suas palavras.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente